Tribunal: TJBA
Processo: 0002160-52.2011.8.05.0113
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002160-52.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adiomar de Jesus Sampaio

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI. DECIS
ÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I -
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu o réu da imputação do crime delineado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O recurso pleiteia novo julgamento, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

II -
A materialidade do delito comprovou-se cabalmente pelo laudo cadavérico, que atestou a morte da vítima em razão de “choque hipovolêmico devido à hemorragia interna” causada por instrumento contundente. Da análise do
s autos
,
entendo que o conjunto probatório não confere suporte à tese defensiva. Isso porque a legítima defesa exige, para sua configuração, os requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) uso moderado dos meios necessários; c) reação proporcional à agressão sofrida.
Nessa toada, não encontra respaldo no arcabouço probatório a alegação da defesa de que a vítima fez menção de sacar uma arma e de que, diante disso, o réu apenas reagiu. A conclusão decorre da evidência extraída dos autos de que a vítima foi atingida por três tiros de arma de fogo disparados pelo apelado, nas regiões cranioencefálica e torácica, demonstrando um possível excesso no uso dos meios, o que descaracterizaria a referida excludente de ilicitude.

Assim,
colide frontalmente
o veredicto absolutório com as conclusões extraídas do acervo probatório, que demonstra o disparo de três tiros de arma de fogo direcionados a regiões vitais do corpo da vítima, evidenciando um ataque desproporcional e sem qualquer traço de moderação. Ademais, afirmou-se categoricamente pela testemunha presencial de todos os fatos que a vítima não portava qualquer arma no momento dos fatos, tampouco esboçou reação apta a justificar a conduta do réu, afastando-se, assim, a alegação de legítima defesa.

III -
Diante desse quadro, restam preenchidos os requisitos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, que autoriza a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados
mostrar-se
manifestamente contrária à prova dos autos.

IV -
À vista do exposto, julga-se pelo provimento do recurso ministerial, para anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo Júri Popular.

APELAÇÃO - PROVIMENTO

APELAÇÃO
Nº
0002160-52.2011.8.05.0113

RELATOR
:
DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos
da apelação

nº
0002160-52.2011.8.05.0113
,
d
a comarca de Itabuna
/BA
,

sendo apelante ADIOMAR DE JESUS SAMPAIO e apelado o
M
i
nistério
Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,

em conhecer e julgar
pelo provimento
do recurso, na forma do relatório e do voto consta
ntes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha